Tribunal: TJPA
Processo: 0809308-02.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809308-02.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: LEIDIELLY PORTELA GHIZONI

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PROCESSO SELETIVO. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. VAGAS PARA FUNÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE
SERVIDORES PÚBLICOS, EMPREGADOS PÚBLICOS E CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS QUE TENHAM SIDO OCUPADOS PELO APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória.

2.
A autora não trouxe aos autos prova pré-constituída do direito alegado, ou seja, não comprovou a sua reclassificação, tampouco a contratação de servidores temporários para o mesmo cargo em que foi aprovada, assim não conseguindo convolar a expectativa de direito em direito em si.

3. No caso em exame, a impetrante
foi aprovada em 3ª (terceira) colocação, no concurso público C-173 que foi organizado conjuntamente pelas Secretarias de Estado de Administração (SEAD) e Educação (SEDUC), para o cargo de magistério público, professor classe I nível A – Biologia, com local de lotação a 12ª Unidade Regional de Educação – Itaituba.

4. Já o
Processo Seletivo Simplificado nº 03/2019 foi destinado a contratação por prazo determinado de profissionais, e formação de cadastro reserva, para exercer a função DOCENTE na modalidade Regular e para o Sistema Modular de Ensino - SOME, na rede pública estadual de educação em atendimento as Unidades Escolares.

5. Para que ficasse caracterizada a preterição alegada, a impetrante teria que trazer como prova pré-constituída, documentos que demonstrasse a existência de cargo público vago, e que esse foi ocupado por candidato aprovado no preferido PSS, em vez de candidato aprovado no concurso público em questão, ainda vigente, o que não se deu no caso concreto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público, à unanimidade de votos, denegar a segurança, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), de de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado
de
segurança com pedido liminar
impetrado por

LEIDIELLY PORTELLA GHIZONI

contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO,
HELDER ZAHLUTH BARBALHO, bem como em face da S
ECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ – SEDUC, LEILA CARVALHO FREIRE e a SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ – SEAD e HANA SAMPAIO GHASSAN
.

Em síntese, aduz a impetrante que

foi aprovada em 3ª (terceira) colocação, no concurso público C-173 que foi organizado conjuntamente pelas Secretarias de Estado de Administração (SEAD) e Educação (SEDUC), para o cargo de magistério público, professor classe I nível A – Biologia, com local de lotação a 12ª Unidade Regional de Educação – Itaituba, para o qual havia 1 (uma) vaga imediata (conforme edital nº 023/2018 – SEAD de 10 de setembro de 2018, resultado final de aprovados, publicado no DOE nº 33.697 de 11/09/2018, em anexo).

Relata que apesar do 1º classificado, Geandrey Pedro Da Silva Xavier,

ser nomeado e ter conhecimento do local de sua lotação (Decreto de 21/02/2019, DOE nº 33811 de 22/02/2019 e Portaria nº 23/2019 de GS/SEDUC de 28/02/2019, DOE 33817), não tomou posse do cargo dentro do prazo estabelecido no art. 22, § 3º da Lei Estadual nº. 5.810/1994, motivo pelo qual
teve sua nomeação sem efeito
, a teor do Decreto de 12/07/2019, publicado no DOE 33921, pag 13 em anexo.

Aduz que

diante deste cenário, nos autos do processo ordinário nº 0802179-68.2019.8.14.0024, que tramita na 1ª Vara Cível de Itaituba –PA, a segunda classificada, no concurso público C-173 de 2018, Larissa Carvalho Cavalcante, foi concedida liminar para a sua nomeação e posse no cargo.

Segundo a impetrante, o concurso foi prorrogado
por mais um ano através da Portaria nº 438 de 10 de setembro de 2019 (publicada no DOE nº 33977, em anexo), ao passo que os Impetrados não convocaram e nem nomearam outros candidatos aprovados para o cargo de professor classe I nível A – Biologia.

Discorre que,
durante a validade do concurso público C – 173, a Secretaria de Estado de Educação, em 02/08/2019, realizou Processo Seletivo Simplificado nº 03/2019 para a contratação por prazo determinado de profissionais, e formação de cadastro reserva, de docente na modalidade Regular e para o Sistema Modular de Ensino - SOME, na rede pública estadual de educação.

Outrossim, no referido PSS teriam sido convocados em 1ª e 5ª Convocação de 14/08/2019 e de 02/09/2019, as duas melhores classificadas, Cleyriane Miranda da Silva e Andreia Silva de Lavor, admitidas, respectivamente, por meio dos contratos temporários nº 1194/2019-ITAITUBA e 1197/2019-ITAITUBA, conforme publicação no DOE nº 34004 de 08/10/2019.

Nesse compasso, segundo a impetrante, tendo
o candidato Geandrey Pedro Da Silva Xavier, 1º classificado no concurso público C-173 desistido de exercer a posse no cargo, o que dar o direito a nomeação e posse a 2ª colocada (Larissa Carvalho Cavalcante), e com a realização do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2019, pressupõe-se o surgimento de novas vagas para a o cargo de magistério em biologia na 12ª URE
, de modo que, ainda no prazo de validade do certame C - 173 para o provimento do quadro efetivo do magistério público, a posterior admissão precária dos aprovados no PSS, significou preterição da impetrante, convolando a mera expectativa de direito em direito subjetivo a nomeação.

Requer a concessão da justiça gratuita em seu favor.

Em sua fundamentação jurídica suscita o seguinte:
direito subjetivo a nomeação; surgimento de novas vagas e preterição da impetrante com a contratação precária de temporários.

Requer a concessão de liminar no sentido de se conceder liminarmente
inaudita altera parte
, o
mandamus
, ordenando que as Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e de Administração (SEAD) do Pará, imediatamente, convoque, nomeie e dê posse a Impetrante, no cargo de professor classe I nível A – Biologia, na 12ª Unidade Regional de Educação, polo de Itaituba, da SEDUC, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

Ao final, seja confirmada a liminar, sendo concedida a segurança em caráter definitivo.

Em decisão interlocutória, o pedido liminar foi
indeferido (
Num. 2426502 - Pág. 1/6).

A Procuradoria Geral do Estado em sua manifestação pugnou pela denegação da segurança.

A Secretária Estadual de Educação, bem como a Secretária Estadual de Planejamento e Administração, ao prestarem suas informações, requereram o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

O Governador do Estado do Pará, ao apresentar suas informações, requereu a denegação da segurança.

A impetrante interpôs recurso de agravo interno em face da decisão que indeferiu o pedido liminar.

O Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da Procuradora Geral de Justiça em exercício, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC/2015.

Quanto ao recurso de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, considerando que o seu conteúdo se confunde com a análise do mérito do presente mandado de segurança e tendo em vista que a presente ação encontra-se apta ao seu julgamento, julgou prejudicado o recurso e passo ao julgamento do objeto da presente ação constitucional, em atenção ao instituto da razoável duração do processo.

Primeiramente, cabe ressaltar que o mandado de segurança
mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

Diz-se que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais

(
in
Mandado de Segurança. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).

A propósito, este é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA CARTORÁRIA JUDICIAL. CRIAÇÃO DE VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO. REDISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA 269/STF.

1. A postulação de cobrança de valores não se coaduna com a natureza da ação de mandado de segurança, que não se presta a tal finalidade (Súmula 269/STF).

2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 48.698/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, Dje 09/12/2015).”

Assim, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

No presente caso, conforme narrado acima, s
egundo a impetrante, o concurso foi prorrogado
por mais um ano através da Portaria nº 438 de 10 de setembro de 2019 (publicada no DOE nº 33977, em anexo), ao passo que os Impetrados não convocaram e nem nomearam outros candidatos aprovados para o cargo de professor classe I nível A – Biologia. Além disso, que
durante a validade do concurso público C – 173, a Secretaria de Estado de Educação, em 02/08/2019, realizou Processo Seletivo Simplificado nº 03/2019 para a contratação por prazo determinado de profissionais, e formação de cadastro reserva, de docente na modalidade Regular e para o Sistema Modular de Ensino - SOME, na rede pública estadual de educação.

Outrossim, no referido PSS teriam sido convocados em 1ª e 5ª Convocação de 14/08/2019 e de 02/09/2019, as duas melhores classificadas, Cleyriane Miranda da Silva e Andreia Silva de Lavor, admitidas, respectivamente, por meio dos contratos temporários nº 1194/2019-ITAITUBA e 1197/2019-ITAITUBA, conforme publicação no DOE nº 34004 de 08/10/2019.

Nesse compasso, tendo
o candidato Geandrey Pedro Da Silva Xavier, 1º classificado no concurso público C-173 desistido de exercer a posse no cargo, o que dar o direito a nomeação e posse a 2ª colocada (Larissa Carvalho Cavalcante), e com a realização do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2019, pressupõe-se o surgimento de novas vagas para a o cargo de magistério em biologia na 12ª URE
, de modo que, ainda no prazo de validade do certame C - 173 para o provimento do quadro efetivo do magistério público, a posterior admissão precária dos aprovados no PSS, significou preterição da impetrante, convolando a mera expectativa de direito em direito subjetivo a nomeação.

In casu,
conforme já delineado quando da apreciação do pedido liminar, não vislumbro a presença do direito líquido e certo.

Em primeiro lugar, relevante destacar que o certame
EDITAL Nº 01/2018 – SEAD, 19 DE MARÇO DE 2018 do qual participou a impetrante como candidata estabeleceu de forma expressa que o concurso não se destinava ao preenchimento de cadastro de reserva. É o que se verifica com a leitura do item 1.2.8., a seguir transcrito:

“1.2.8
O presente concurso não se destina ao preenchimento de cadastro de reserva
.”

Nesse compasso, a classificação fora do número de vagas gera apenas mera expectativa de direito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa a seguir:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)”

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE DA CGU, ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO APROVADO NO CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ORDEM DENEGADA, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 37.559/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2016.

2.

(...)

(MS 21.014/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 10/12/2018).”

Ademais, para se reconhecer o direito subjetivo da impetrante à nomeação ao
cargo pleiteado, cabia-lhe provar, no tocante às vagas remanescentes:

1.

“Que os candidatos melhor classificados não teriam interesse ou condições de ocupar o cargo;

2.

Que ocorreu a preterição ou violação da ordem de classificação dos candidatos nomeados ou a contratação de outras pessoas, precariamente, para estas mesmas vagas, ainda na vigência do concurso público;

3.

A abertura de novo certame, ainda na vigência do anterior.”

Diante dessas situações, excepcionalmente, seria reconhecido o direito subjetivo à nomeação à impetrante, já que a Administração, de forma inequívoca, declararia a existência de vagas, bem como da necessidade em se convocar novos servidores.

Todavia, a autora não trouxe aos autos prova pré-constituída do direito alegado, ou seja,
não comprovou a sua reclassificação, tampouco a contratação de servidores temporários para o mesmo cargo em que foi aprovada
, assim não conseguindo convolar a expectativa de direito em direito em si.

Ora, sabe-se que em se tratando servidores estatais, esses podem ser divididos em servidores públicos, empregados públicos e contratados.

Os
servidores públicos
são aqueles que
ocupam cargo público
perante a Administração Pública direta (União, Estados, DF e Municípios) e à Administração Pública indireta autárquica e fundacional (Autarquias e Fundações Públicas). Eles estão sujeitos ao regime estatutário e são escolhidos através de concurso público e por meio de livre nomeação quanto aos comissionados. Além disso, os servidores que ingressaram por meio de concurso público, possuem estabilidade, que é uma garantia constitucional de permanência no serviço público após 3 (três) anos de estágio probatório e aprovação em avaliação especial de desempenho.

Por sua vez, os
empregados públicos
são os que
ocupam emprego público
e também são selecionados mediante concurso público. Entretanto, são regidos pela
CLT
– Consolidação das Leis Trabalhista – e estão localizados na administração pública indireta, especialmente nas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Os empregados públicos não gozam da garantia constitucional da estabilidade.

Já os contratados, ocupam função pública, podem ser vistos na Administração Pública direta ou indireta, desde que atenda aos dois requisitos exigidos pela
Carta Magna
de 1988, em seu artigo
37
, inciso
IX
, quais sejam: necessidade de contratação temporária; e excepcional interesse público. Ademais, estão sujeitos ao regime especial e são selecionados através de processo seletivo simplificado.

Nesse contexto, importante destacar que todo cargo e emprego público possui função, porém é possível a existência de função sem cargo e emprego. Nesse sentido, relevante a lição de
Dirley da Cunha Junior:

“Todo cargo ou emprego público tem função, mas pode haver função sem cargo e sem emprego. A função sem cargo e sem emprego é denominada função autônoma, que na forma da
Constituição
atual, abrange: A função temporária – exercida por servidores temporários na forma do art.
37
,
IX
da
CF
– e a função de confiança – prevista no art.
37
,
V
, da
CF
, e exercida exclusivamente por servidores públicos titulares de cargos efetivos e que se destinam a apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.”

Outrossim, o cargo público,
é criado por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento e caráter efetivo ou em comissão
, nos termos do art. 3º, parágrafo único da Lei nº 8.112/1990.

No caso em exame, a impetrante
foi aprovada em 3ª (terceira) colocação, no concurso público C-173 que foi organizado conjuntamente pelas Secretarias de Estado de Administração (SEAD) e Educação (SEDUC), para
o cargo
de magistério público, professor classe I nível A – Biologia, com local de lotação a 12ª Unidade Regional de Educação – Itaituba.

Já o
Processo Seletivo Simplificado nº 03/2019 foi destinado a contratação por
prazo determinado de profissionais
, e formação de cadastro reserva, para exercer
a função

DOCENTE
na
modalidade Regular e para o Sistema Modular de Ensino - SOME
, na rede pública estadual de educação em atendimento as Unidades Escolares, é o que se observa das informações iniciais contidas no Edital de Abertura (Num. 2383200 - Pág. 1):

“A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/SEDUC torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado
para a contratação por prazo determinado
de profissionais, e formação de cadastro reserva
, para exercer a função DOCENTE
na modalidade Regular e para o Sistema Modular de Ensino - SOME, na rede pública estadual de educação em atendimento as Unidades Escolares. Este PSS será regido pela Lei Complementar Estadual nº 07/1991, Lei Complementar nº 077/2011, Decreto Estadual nº 1.741/2017, Lei 13.146/2015 e demais disposições da Lei Estadual nº 5.810/94, no que couber.”

Feitas as considerações acima, para que ficasse caracterizada a preterição alegada, a impetrante teria que trazer como prova pré-constituída, documentos que demonstrasse a existência de
cargo público vago
, e que esse foi ocupado por candidato aprovado no preferido PSS, em vez de candidato aprovado no concurso público em questão, ainda vigente, o que não se deu no caso concreto.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CARÁTER EXCEPCIONAL. CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO VIGENTE. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA. PRETERIÇÃO. CARGO VAGO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1
. Candidatos aprovados em cadastro de reserva, ou seja, fora do número de vagas estipuladas em edital, estão adstritos ao Poder Discricionário da Administração, segundo sua conveniência e oportunidade (expectativa de direito). 2. A contratação temporária não se confunde com provimento de cargo efetivo, uma vez que deve observância aos requisitos especificados nas normas legais, como prazo certo, atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. 3. A convolação da mera expectativa de direito, em direito subjetivo só acontece quando há prova cabal de que existe cargo vago idêntico e para o qual houve concurso público, com candidatos que preencham os mesmos requisitos ao do procedimento simplificado. Ausente na espécie, sendo incabível dilação probatória em sede de Mandado de Segurança. 4. Segurança denegada.

(TJ-AC - MS: 01007387020158010000 AC 0100738-70.2015.8.01.0000, Relator: Roberto Barros, Data de Julgamento: 29/07/2015, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 07/10/2015).”

Assim, a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da
preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos, ainda mais quando não há prova do alegado. Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017 e AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017.

Nesse sentido, é o entendimento da Procuradora Geral de Justiça, em exercício, conforme trecho do parecer ministerial, abaixo:

“Dessa forma, não tendo a impetrante comprovado o surgimento de vagas para o cargo decorrente de processo legislativo ou vacância, no prazo de validade do certame, tampouco que as contratações temporárias reportadas se desviaram do atendimento das necessidades transitórias, nos termos consignados no subitem 1.10. do edital do PSS 003/2019, não há como acolher a arguição de que a impetrante detém direito líquido e certo à nomeação do cargo pleiteado.”

Pelo exposto, não vislumbro no caso concreto a existência de direito líquido e certo na forma do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, denego a segurança, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

Na espécie, incabível
condenação em honorários advocatícios
, à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Deixo de condenar em custas processuais dada a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém (PA), de de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/12/2020